Tribunal: TJSP
Processo: 2070542-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2070542-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KIWA
EMPREENDIMENTOS LTDA e RKP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, são agravados PAULINHOS GRILL GOURMET RESTAURANTE - EIRELI
EPP, PAULO SÉRGIO SIMÕES e MARIA FRANCISCA PEREZ SIMÕES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n° 2070542-14.2020.8.26.0000
Agravantes: Kiwa Empreendimentos Ltda. e RKP Participações e
Empreendimentos Ltda.
Agravadas: Paulinhos Grill Gourmet Restaurante EIRELI, Paulo Sérgio Simões e
Maria Francisca Perez Simões
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto no 23329
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão
que, em cumprimento do julgado, indeferiu o requerimento das
exequentes para inclusão dos nomes das executadas no CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade Bens) com ordem de
indisponibilidade de seus bens. Insurgência. Medida que
desvirtua o objetivo da CNIB. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança
movida por KIWA EMPREENDIMENTOS LTDA. e outra, em relação a
PAULINHOS GRILL GOURMET RESTAURANTE EIRELI e outras, que,
em cumprimento do julgado, indeferiu o requerimento das exequentes
para que inclusão dos nomes das executadas no CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade Bens).
Inconformadas, elas requereram a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
ativo ao recurso para o deferimento dessa medida e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 960/961).
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta
pelas agravadas, porque o não provimento do agravo não lhes causa
prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
O requerimento das exequentes foi feito em razão da não
localização de bens penhoráveis das executadas, pretendendo as
credoras, com tal medida, evitarem a ocultação de patrimônio e
resguardarem a possibilidade de execução de eventuais bens atuais e
futuros das devedoras.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não tem o
escopo de permitir que os bens do devedor sejam tornados indisponíveis,
mas, sim, servir como meio de integralização das informações sobre as
indisponibilidades facilitando a consulta pelos Tabeliães de Notas e
Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e por outros
usuários do sistema.
A indisponibilidade deve ser decretada pelo magistrado e,
feito isso, será anotada no sistema da CNIB.
A utilização desse sistema para a pesquisa de bens,
medida, em verdade, almejada no presente caso, desvirtua seu objetivo.
Ademais, o credor tem outros modos de localizar bens do
devedor, como o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP.
Eventuais bens futuros podem ser localizados nesses
sistemas quando e se forem adquiridos pelas devedoras.
Apesar de este E. Tribunal ter precedentes em sentido
contrário, comungo do entendimento de que a pesquisa não pode ser
realizada.
Menciono, abaixo, precedentes desta C. Corte e do E.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
INSCRIÇÃO DAS EXECUTADAS NA CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB)
PRETENSÃO DE
UTILIZAÇÃO DA CNIB COMO MEIO DE RASTREAMENTO DE
BENS IMÓVEIS IMPOSSIBILIDADE Inscrição na CNIB que
não consiste em sucedâneo da pesquisa de bens do devedor

Excepcionalidade da decretação de indisponibilidade indistinta de
bens Cabimento em casos específicos de previsão legal expressa ou
de exercício do poder geral de cautela
Inadequação e
desproporcionalidade da medida no caso concreto NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2026385-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA.
SISTEMA CNIB. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) foi instituída pelo Provimento 39/2014 do CNJ, e tem por
objetivo recepcionar comunicação de indisponibilidade de bens
imóveis, a fim de auxiliar autoridades competentes nas investigações
de crime organizado e recuperação de ativos de origem ilícita, ou em
casos de repercussão social e pública. 2. O sistema da CNIB não
localiza bens em nome de devedores, apenas torna público o registro
de eventual indisponibilidade de bens de sua propriedade, ocasionada
por uma decisão judicial ou administrativa. 3. O pedido de
indisponibilidade de bens enquadra-se, na execução particular, como
medida coercitiva atípica. 4. Medidas coercitivas atípicas podem ser
utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de
seu dever (CPC, art. 139, IV). Porém, elas não devem ser apenas um
meio de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao
credor a possibilidade de satisfação do crédito. As medidas devem ser
úteis a essa satisfação, além de proporcionais e razoáveis. 5. Não se
vislumbra, no caso, como a mera publicidade de indisponibilidade de
bens possa ser útil à efetividade da execução. Ademais, diante do
escopo desse sistema registral, não se verifica enquadramento do caso
às hipóteses que o justifiquem. 6. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2082433-66.2019.8.26.0000;
Relator(a):
Melo
Colombi; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 27/05/2019; Data de publicação:
27/05/2019).
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento -Execução de Título
Extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela exequente
de emissão de ordem para pesquisa de bens imóveis do devedor por
intermédio do CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
o que desvirtua sua finalidade - Sistema criado pelo órgão
governamental, para auxiliar no combate da prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo
se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para
atender interesse de particulares - Embargos de declaração que
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na
medida em que manifesto o caráter infringente dos embargos -
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
2098914-07.2019.8.26.0000; Relator(a): Mendes Pereira; Comarca:
Assis; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 07/11/2019; Data de publicação: 07/11/2019).
Trata-se de agravo apresentado por BANCO SAFRA S/A, contra a
decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88,
visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de determinação de emissão de
ordem ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens.
Descabimento. Hipótese em que as medidas postuladas pelo exequente
não se prestam à localização de bens penhoráveis pertencentes aos
devedores. Consideração, ademais, de que não foram esgotados todos
os meios ordinários de que dispõe o exequente para a tentativa de
localização de bens dos executados. Decisão mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso (fl. 87).
Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, alega violação dos arts. 139, IV, 797, e 835, § 1o, do
CPC, no que concerne à viabilidade da decretação de indisponibilidade de bens através
da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, trazendo os seguintes argumentos:
Outrossim, os notáveis Desembargadores negaram vigência de
medidas dispostas na Lei Federal 13.105/2015, pois esta assim
determina em seu artigo 835: A penhora observará, preferencialmente,
a seguinte ordem, em consoante com o § 1o que diz § 1o É prioritária a
penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a
ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto. [...] Ora Excelência, in casu, o Recorrente não deixou de
observar o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil,
valendo-se do princípio da menor onerosidade, tanto que firmou dois
acordos com os Recorridos, sendo que poderiam ter nomeado bens à
penhora ou mesmo constituído advogados nos autos, se quisessem
honrar com suas obrigações, entretanto permanecem silentes até o
momento. [...] Dizer que a medida pleiteada não se presta à
localização de bens penhoráveis pertecentes aos devedores, significa
negar vigência ao próprio artigo ou mesmo desvirtuá-lo, além de que,
a intenção do Recorrente não é à localização de bens penhoráveis
pertencentes ao devedor, e sim de DIVULGAR, AOS USUÁRIOS
DO SISTEMA (CNIB), DAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE
QUE ATINJAM PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO INDISTINTO,
ASSIM COMO DIREITOS SOBRE IMÓVEIS INDISTINTOS, E A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
RECEPÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE LEVANTAMENTO DAS
ORDENS DE INDISPONIBILIDADE NELA CADASTRADA, ou
seja, está em conformidade com o artigo 2o do PROVIMENTO No
39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. [...] É de suma importância
ressaltar que a indisponibilidade de bens permitirá o rastreamento de
outros direitos reais imobiliários, o que entende o Recorrente ser
coerente neste momento processual, razão do presente Especial. (fls.
99). Quanto à segunda controvérsia, o recurso especial foi interposto
pela alínea "c" do permissivo constitucional. É o relatório. Decido.
Quanto à primeira controvérsia, o acórdão recorrido assim se
manifestou: Trata-se de execução por título extrajudicial em que
resultaram infrutíferas as tentativas de localização de bens e valores
penhoráveis, razão pela qual postulou o credor a emissão de ordem de
indisponibilidade de bens dos devedores. O pedido foi indeferido e o
recurso não comporta provimento. De acordo com o artigo 2o, do
Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, "a
Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e
divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade
que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos
sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de
levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". Tal
pedido apenas é admitido em hipóteses excepcionais, mediante a
demonstração dos requisitos legais que a autorizam e, no caso dos
autos, fundamentou sua postulação apenas no não pagamento
voluntário e na não localização de bens passíveis de penhora, valendo
destacar que a medida pleiteada não se presta à localização de bens
penhoráveis pertencentes aos devedores. Oportuno ressaltar que nem
mesmo existe notícia no instrumento sobre a realização da pesquisa de
bens imóveis em nome dos executados, por meio da Arisp, sendo
oportuno realçar, ademais, que não se justifica a movimentação da já
sobrecarregada máquina judiciária com providências inúteis. Não
bastassem tais circunstâncias e a deitar por terra a pretensão recursal,
bem é de ver que, em sua minuta de agravo, nenhum adminículo
relevante apresentou o agravante que pudesse ao menos abalar a r.
decisão censurada, que, destarte, cumpre ser preservada por seus
fundamentos e pelos ora delineados (fls. 87/88). Desse modo, na
espécie, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que
a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível
quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro
fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)"
(AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes
precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt nos EDcl
no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.
Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula
n. 284/STF, pois, a despeito de ter sido apontada a alínea "c" do
permissivo constitucional e ter havido transcrição de ementas, a parte
recorrente não indicou expressamente qual o acórdão tido por
paradigma, o que impede eventual análise da divergência de
interpretações. Ademais, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma
vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai,
por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será
o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014).
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de
2019. (MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.577.000 - SP (2019/0265814-7)).
Trata-se de agravo interposto por MILTON LUIZ DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado: "Processual. Prestação de serviços.
Demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Pretensão do exequente de lançamento do nome do executado na
Central de Indisponibilidade de Bens da Corregedoria Nacional de
Justiça, criada pelo Prov. CNJ no 39/2014. Descabimento. Instrumento
destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade
emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos
previstos em lei. Inexistência de decisão em tal sentido no caso dos
autos. Ausência ademais de justificativa para decreto de
indisponibilidade de bens no âmbito de singela execução singular.
Plataforma que não se presta a mero instrumento para a pesquisa e
bloqueio de bens de devedores em geral. Decisão denegatória
confirmada, por fundamento diverso. Agravo de instrumento do
exequente desprovido" (e-STJ fl. 66). Os embargos de declaração
opostos foram rejeitados. Nas razões do especial o recorrente alega
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses: (i)
artigo 1.022, IV, do Código de Processo Civil de 2015: o Tribunal de
origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se
manifestar sobre matéria relevante; e (ii) artigos 139, 771, 772 e 797
do CPC/2015: a possibilidade de inscrição do nome do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
junto a Central de Indisponibilidade de Bens, visto que a execução é
feita no interesse do exequente e que essa não se limita aos bens
imóveis. É o relatório. Decido. Ultrapassados os requisitos de
admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O
acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ). De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional
lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. No tocante à
alegação de violação artigos 139, 771, 772 e 797 do CPC/2015,
verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice
da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento
autônomo inatacado no especial, a saber: a Central de
Indisponibilidade de Bens não visa simplesmente a localização de bem
para penhora, relacionando-se as hipóteses legais de indisponibilidade
de ordinário à proteção do interesse público ou de uma coletividade de
credores. A Corte local consignou que "(...) o problema não está na
inocuidade da providência, tal qual referiu o MM. Juízo a quo, isso
porque a rigor cogita o Prov. 39/2014 da Corregedoria Nacional da
Justiça da anotação de indisponibilidade de bens difusos, de modo a
permitir o alcance de imóveis futuros adquiridos pela pessoa física ou
jurídica afetada. Ocorre que, como expressamente mencionado pelo
Provimento em questão, reside seu objetivo na recepção e divulgação,
aos cartórios de imóveis de todo o País, de ordens judiciais ou
administrativas de indisponibilidade de bens, de forma a dar maior
eficácia a tais determinações. Em sendo assim, no caso dos autos
simplesmente não há o que anotar em tal sentido, visto não ter sido
decretada em momento algum a indisponibilidade de bens do
executado, tampouco sendo esse, ao contrário do que parece
considerar o exequente, efeito automático do simples ajuizamento da
execução. Não foi decretada e, saliente-se, também não seria o caso de
decretação de ordem dessa natureza, no âmbito de singela execução
singular, relacionando-se as hipóteses legais de indisponibilidade de
ordinário à proteção do interesse público ou de uma coletividade de
credores no tocante à preservação do patrimônio de determinada
pessoa (v.g., improbidade administrativa, falência, insolvência civil,
liquidação extrajudicial, etc.). Por outro lado, não se podem confundir
os objetivos do Prov. 39/2014 com o mero interesse na localização de
patrimônio para penhora, o que acabaria por desvirtuar completamente
tais escopos e além disso colocaria em risco a própria
operacionalidade do sistema, caso se generalizasse a anotação de
nomes de executados em geral, a partir de todas as execuções
singulares em curso no País" (e-STJ fls. 67/68). Assim, é notório que
o recorrente não infirma especificamente os fundamentos do acórdão
impugnado.
Nesse
sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 83/STJ.
INCIDÊNCIA.
ADMINISTRADORAS
DE
CONSÓRCIO.
FIXAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 33 DA LEI No 8.177/91 E DA CIRCULAR No 2.766/97 DO
BANCO CENTRAL. ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. SÚMULA N° 283/STF. 1. (...). 2. A
ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
mormente quanto à incidência de entendimento exarado em recurso
repetitivo, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo
regimental não provido" (AgRg no AREsp 18.874/RS, de minha
relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 23/5/2013
- grifou-se). Ante o exposto, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial. Em observância ao art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, deixo de majorar os honorários
advocatícios, haja vista que, na origem, não foram estipulados.
Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2019.
(Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1.476.594 - SP (2019/0087579-3)).
A decisão agravada deve, pois, ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica